Tribunal: TJPA
Processo: 0015123-03.2016.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. FRAGILIDADE E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO DOS RECORRENTES. FORMALIDADE RECONHECIDA. DECOTE DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÃCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SÃMULA N.Âº 14 DO TJPA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÃLISE ESCORREITA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1 â Mostra-se incontroversa a autoria e a dinÃ¢mica delitivas, restando claro nos autos que os recorrentes praticaram o assalto, com uso de violÃªncia e grave ameaÃ§a, exercidas com uma arma de fogo. Tal conclusÃ£o Ã© decorrente de todo o acervo probatÃ3rio, com destaque para as declaraÃ§Ãμes seguras e coerentes da vÃtima em juÃzo, que reconheceu, sem qualquer dÃºvida, os dois meliantes, bem como o fato de terem sido flagrados ainda em posse do veÃculo roubado, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.2 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia quando resta claro nos autos, nas declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que a recorrente teve participaÃ§Ã£o ativa no delito, repassando a arma empregada no crime para seu comparsa e exercendo papel ameaÃ§ador na empreitada criminosa.3 â A formalidade do reconhecimento dos recorrentes, conforme determina o art. 226 do CPP, foi obedecida, havendo o respectivo auto no caderno processual, sendo prova apta a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria, notadamente por nÃ£o ser prova isolada no feito.4 â InviÃ¡vel o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitiva. SÃºmula n.Âº 14 deste SodalÃcio e Precedentes do STJ.5 â As penas imputadas aos recorrentes se encontram bem sopesadas, em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.6 â RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0015123-03.2016.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: ALISSON DE SOUZA FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: RENAN FRANÇA CHERMONT RODRIGUES) e JAKELINE ALVES PAIXÃO (ADVOGADA: WALDIZA VIANA TEIXEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DOS RECORRENTES. FORMALIDADE RECONHECIDA. DECOTE DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N.º 14 DO TJPA. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE ESCORREITA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria e a dinâmica delitivas, restando claro nos autos que os recorrentes praticaram o assalto, com uso de violência e grave ameaça, exercidas com uma arma de fogo. Tal conclusão é decorrente de todo o acervo probatório, com destaque para as declarações seguras e coerentes da vítima em juízo, que reconheceu, sem qualquer dúvida, os dois meliantes, bem como o fato de terem sido flagrados ainda em posse do veículo roubado, não havendo que se falar em absolvição.
2 - Não há que se falar em participação de menor importância quando resta claro nos autos, nas declarações da vítima, que a recorrente teve participação ativa no delito, repassando a arma empregada no crime para seu comparsa e exercendo papel ameaçador na empreitada criminosa.
3 - A formalidade do reconhecimento dos recorrentes, conforme determina o art. 226 do CPP, foi obedecida, havendo o respectivo auto no caderno processual, sendo prova apta a embasar a sentença condenatória, notadamente por não ser prova isolada no feito.
4 - Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.
5 - As penas imputadas aos recorrentes se encontram bem sopesadas, em consonância com as circunstâncias do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
6 - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis a treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se das Apelações Penais interpostas por
ALISSON DE SOUZA FERREIRA e JAKELINE ALVES PAIXÃO
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira, que os condenou, cada um, pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Consta da sentença que:
¿no dia 19 de novembro de 2016, por volta das 06h45min, na R. Joaquim Acácio, bairro Brasília, em Altamira, os acusados previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, mediante ameaça com o emprego de uma arma de fogo, a motocicleta HONDA BIZ 125 EX COR BRANCA, ANO MODELO 2015-2015, PLACA OTX-2997, de propriedade da vítima Renata Dayana Silva da Costa.
Segundo consta nos autos de investigação criminal, RENATA foi até o bairro Brasília, quando percebeu que JAKELINE e ALISSON passaram olhando para a ofendida. Ao chegar ao local desejado, RENATA estacionou defronte uma casa, entrou e por lá ficou por alguns instantes. Tempos depois, ao sair da residência, RENATA observou que o mesmo casal vinha em sua direção, momento em que percebeu que JAKELINE repassava a arma de fogo para ALISSON. Nesse instante, ALISSON, já armado, foi para cima de RENATA, anunciando o roubo, exigindo a chave e o alarme da moto. Ato contínuo, RENATA entregou a chave a ALISSON, ocasião em que este guardou a arma na cintura, subindo com JAKELINE na garupa da moto. Após, ambos empreenderam fuga.
Por volta das 09h30min, RENATA recebeu uma ligação de seu esposo, que é policial militar, afirmando que a moto fora recuperada e que a Polícia Militar havia efetuado a prisão em flagrante de um casal suspeito de roubo.
JAKELINE e ALISSON foram encontrados, na Rodoviária Transamazônica, próximo ao semáforo, na posse da motocicleta de RENATA, local onde o policiamento ostensivo encontrou os roubadores com a motocicleta, graças ao rastreador da res furtiva. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença às fls. 106/108).

Inconformada, a defesa de Alisson de Souza Ferreira interpôs apelo (fls. 119/122) onde pede:
1 - A absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e ausência do reconhecimento formal do indigitado;
2 - O decote da majorante referente à arma de fogo, vez que não foi apreendida e, portanto, não há laudo que comprove sua potencialidade lesiva.

Por sua vez, a defesa de Jakeline Alves Paixão interpôs apelo (fls. 135/140) onde pede:
1 - A absolvição da recorrente, sob alegações de insuficiência de provas de autoria;
2 - O reconhecimento da participação de menor importância;
3 - A reforma da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal, redução do patamar de majoração e abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
de ambos os recursos (fls. 143/145 e 149/151).

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
dos recursos (fls. 157/165).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 20/05/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - Dos pleitos absolutórios, do reconhecimento formal e da participação de menor importância:

As defesas pleiteiam a absolvição dos recorrentes, sob alegações de insuficiência de provas de autoria, com teses subsidiárias de ausência de reconhecimento formal (Alisson) e participação de menor importância (Jakeline).

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco. Vejamos.

A vítima RENATA DAYANA SILVA DA COSTA afirmou em audiência que era aproximadamente 06h40min da manhã e saiu de casa para buscar uns salgados que havia encomendado. Disse que estava de moto e desceu do veículo, entrando na casa. Os recorrentes estavam a pé. Ao sair do imóvel, viu que a recorrente passou alguma coisa para seu comparsa. Após, o Alisson correu em sua direção apontando a arma, exigindo a chave da moto e o alarme. Os recorrentes subiram na moto e se evadiram. Havia um terceiro indivíduo em outra moto dando suporte. Identificou os dois acusados na Delegacia e se tratavam de um homem e uma mulher. Os indigitados não usavam capacete e estavam de cara limpa. Reconheceu os réus pelas tatuagens da ré e pelo cabelo e rosto do acusado, fazendo reconhecimento na Delegacia em uma sala com vidro, quando foram colocadas várias pessoas ao seu lado.

O policial ADALBERTO COSTA ALMEIDA afirmou que apenas recebeu o caso na delegacia, sendo o recebedor dos presos. O reconhecimento da vítima se dá em sala especial, quando são colocadas várias pessoas ao lado dos acusados. Quanto ao caso, nada acrescentou.

A testemunha policial HEITOR LOBATO MARQUES disse em juízo que estava de serviço no dia quando foi acionado pelo esposo da vítima, que também é policial. O esposo da vítima levou a guarnição ao local onde estavam os acusados, local onde foi encontrado a moto subtraída e os recorrentes, que foram conduzidos à Delegacia. A vítima reconheceu os recorrentes na Delegacia de Polícia. A vítima disse que o roubo se deu quando os meliantes a abordaram, tendo Jakeline passado a arma para Alisson. A arma não foi localizada.

A testemunha policial ERICK FIGUEIREDO DO NASCIMENTO afirmou que a vítima é esposa do depoente, embora não morassem juntos. A moto tinha rastreador e após contato com a empresa de rastreamento, ficou procurando a moto por trás da Universidade. Ao localizar a moto, acionou a viatura policial. Que ALISSON estava com a moto. JAKELINE estava na mesma casa. A vítima reconheceu os recorrentes como os autores do crime na Delegacia. A arma não foi localizada. No momento da diligência, ALLISON estava na Rodovia Transamazônica, na via pública em frente a uma casa, montado na moto, como se estivesse esperando alguém. JAKELINE estava dentro da residência. A guarnição fez a abordagem a Alisson. O depoente levou a vítima à Delegacia.

O recorrente ALISSON DE SOUSA FERREIRA, no interrogatório, negou os fatos, dizendo que a moto pertence a pessoa de nome Adriano, que lhe pediu para guardar a moto.

Por sua vez, a recorrente JAKELINE ALVES PAIXÃO, no seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que a moto pertencia a Adriano, que havia entregado ao acusado ALISSON.

Tenho que, diante do conjunto probatório, especialmente das declarações seguras da vítima e do fato de os recorrentes terem sido flagrados no mesmo dia, algumas horas depois do assalto, na posse da res furtiva, a negativa dos apelantes não se sustenta.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

Inviável, portanto, o acolhimento da tese de insuficiência de provas, bem como do pleito de reconhecimento de menor importância formulado pela recorrente Jakeline, de vez que, conforme descrito pela vítima, a apelante teve participação ativa no roubo, repassando a arma empregada no crime para seu comparsa e exercendo papel ameaçador na empreitada criminosa.

Nessa esteira, no que se refere à alegação da defesa de Alisson de ausência de reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP, melhor sorte não lhe socorre, de vez que consta do IPL em apenso, à fl. 22, o auto de reconhecimento efetuado pela vítima, nos termos do dispositivo legal mencionado.

Ademais, ainda que assim não fosse, tal reconhecimento não é prova isolada nos autos, conforme já explanado acima, sendo certo que os recorrentes foram flagrados de posse da
res furtiva
, não havendo, portanto, mais uma vez, que se falar em insuficiência de provas e absolvição do recorrente.
2 - Do decote da majorante:

A defesa de Alisson pleiteia o decote da majorante referente à arma de fogo, vez que não foi apreendida e, portanto, não há laudo que comprove sua potencialidade lesiva.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Sem a necessidade de maiores delongas, o emprego de arma de fogo resta bem configurado nos autos pelas declarações da vítima, sendo prescindível, conforme remansosa jurisprudência, a apreensão da arma, quando comprovada sua ocorrência por outros meios de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido:
(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Inviável, portanto, o decote da majorante.
3 - Da dosimetria da pena:

A defesa de Jakeline pede a reforma da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal, redução do patamar de majoração e abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

Ocorre que os pleitos são inócuos, de vez que a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal e a majoração decorrente do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo foi fixada no patamar mínimo, qual seja, 1/3 (um terço).

Por fim, o regime inicial fixado foi o semiaberto, condizente com a reprimenda imposta e nos moldes do art. 33 do Código Penal.

Dessa forma, anoto que as dosimetrias das penas impostas à ambos os apelantes se encontram bem sopesadas, em consonância com as circunstâncias do delito e com os ditames legais.
4 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos e lhes nego provimento, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator